Tribunal: STF
Processo: ARE 1455434
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE e por UNIÃO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.



    Os recursos de MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE e UNIÃO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EUTANÁSIA CANINA COMO POLÍTICA PÚBLICA DE CONTROLE DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA. EXAME SOROLÓGICO. DESTRUIÇÃO DOS CRIADOUROS DOS VETORES DA DOENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de ação civil pública ajuizada originariamente na Justiça Estadual pela Sociedade de Proteção e Bem-Estar Animal – Abrigo dos Bichos em face do Município de Campo Grande e da Secretaria de Saúde Pública do Município de Campo Grande, objetivando que i) os laudos definitivos de leishmaniose visceral canina, indicando animais positivos, somente sejam emitidos após realização de exames sorológicos combinados; ii) em caso de dúvida, seja garantido ao proprietário do animal o direito à contraprova dos exames, custeados pelo Poder Público; iii) o Município adote procedimento formal acerca das medidas executadas para o controle da leishmaniose canina, mediante termo de consentimento para adentrar residências, coletar sangue de animais domésticos e realizar a eutanásia em animais portadores de doença grave, bem como termo de cientificação de animais sorologicamente positivos, e apresentação de ficha individualizada e identificada por foto digital, acompanhada de laudo expedido por médico veterinário, de todo animal sacrificado no CCZ/CG; iv) seja proibido o sacrifício de animais sadios como medida de controle da população de cães e gatos e seja adotado pelo Município as medidas preconizadas no artigo 29, § 4º, da Lei Estadual nº 2.990/2005.



    2. De início, destaque-se que a ação de improbidade administrativa, a ação civil pública e a ação popular compõem o microssistema de tutela dos direitos difusos e coletivos. Desse modo, aplica-se à sentença de improcedência prolatada com fundamento na Lei nº 7.347/1985 o disposto no artigo 19 da Lei 4.717/65 (Lei de Ação Popular), por analogia, submetendo-se o provimento jurisdicional ao reexame necessário.



    3. A eutanásia de animais é medida drástica e ineficiente no controle da leishmaniose visceral canina, sendo que a proteção dos animais em relação às práticas que possam provocar sua extinção ou que os submetam à crueldade é decorrência do direito da pessoa humana ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no inciso VII do § 1º do artigo 225 da Constituição Federal.



    4. Cabe ao veterinário decidir acerca da prescrição do tratamento aos animais contaminados, bem como quanto aos recursos humanos e materiais a serem empregados. Diante disso, caso o profissional entenda que o tratamento é indicado, poderá o proprietário do animal optar em realizá-lo ou em submeter seu cão/gato à eutanásia, não podendo o CCZ/CG interferir nessa decisão.



    5. Ainda que o tratamento do animal seja apenas paliativo, já que a referida doença não tem cura, a maneira mais eficiente para o controle da zoonose, que é endêmica no Brasil, é a destruição dos criadouros dos vetores da leishmaniose, tais como o “mosquito-palha” e outros insetos denominados flebotomíneos, mediante o saneamento das cidades, no caso, do Município de Campo Grande. Precedentes.



    6. Diante da ineficiência dos exames sorológicos e da possibilidade de erro no resultado do teste - mesmo que ínfimo -, é um direito do dono do animal a realização de contraprova por meio de exames alternativos, os quais, por serem mais caros, não são feitos pelo Município, mas sim às expensas do proprietário.



    7. As medidas executadas para o controle da leishmaniose canina devem ser efetuadas mediante termo de consentimento para adentrar residências, coletar sangue de animais domésticos e realizar a eutanásia em animais portadores de doença grave, bem como mediante termo de cientificação de animais sorologicamente positivos, e apresentação de ficha individualizada e identificada por foto digital, acompanhada de laudo expedido por médico veterinário, de todo animal sacrificado no CCZ/CG.



    8. Apelação parcialmente provida.



    9. Reexame necessário conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração por MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE e por UNIÃO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 24, XII, 30, I, V, VII, 196 e 197, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XI e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de ação civil pública ajuizada originariamente na Justiça Estadual pela Sociedade de Proteção e Bem-Estar Animal – Abrigo dos Bichos em face do Município de Campo Grande e da Secretaria de Saúde Pública do Município de Campo Grande, objetivando que i) os laudos definitivos de leishmaniose visceral canina, indicando animais positivos, somente sejam emitidos após realização de exames sorológicos combinados; ii) em caso de dúvida, seja garantido ao proprietário do animal o direito à contraprova dos exames, custeados pelo Poder Público; iii) o Município adote procedimento formal acerca das medidas executadas para o controle da leishmaniose canina, mediante termo de consentimento para adentrar residências, coletar sangue de animais domésticos e realizar a eutanásia em animais portadores de doença grave, bem como termo de cientificação de animais sorologicamente positivos, e apresentação de ficha individualizada e identificada por foto digital, acompanhada de laudo expedido por médico veterinário, de todo animal sacrificado no CCZ/CG; iv) seja proibido o sacrifício de animais sadios como medida de controle da população de cães e gatos e seja adotado pelo Município as medidas preconizadas no artigo 29, § 4º, da Lei Estadual nº 2.990/2005. 



    De início, destaque-se que a ação de improbidade administrativa, a ação civil pública e a ação popular compõem o microssistema de tutela dos direitos difusos e coletivos.



    Desse modo, aplica-se à sentença de improcedência prolatada com fundamento na Lei nº 7.347/1985 o disposto no artigo 19 da Lei 4.717/65 (Lei de Ação Popular), por analogia. Prevê o artigo 19 da Lei 4.717/65 que: [...]



    A Sociedade autora busca com a presente ação compelir o Poder Executivo Municipal a adotar normais mais éticas e rígidas de poder de polícia administrativa no que tange à vistoria das residências, à recepção de animais doentes pelo Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande/MS – CCZ/CG e à realização de eutanásia em cães e gatos.



    Segundo a inicial e a apelação, os animais têm sido submetidos à eutanásia sem um diagnóstico seguro da doença, o que permite, muitas vezes, o sacrifício de cães e gatos sadios, em total afronta aos princípios constitucionais elencados no art. 225, § 1º, VII. [...]



    A propósito, a Portaria Interministerial MAPA nº 1.426/2008, que proíbe o tratamento de leishmaniose visceral canina com produtos de uso humano ou não registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, foi declarada ilegal por afrontar a legislação protetiva do meio ambiente, especialmente a Lei n.º 9.605/98, que tipifica, dentre os crimes ambientais, aqueles que são cometidos contra a fauna, e também a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada em assembleia da Unesco, em Bruxelas, no dia 27 de janeiro de 1978, que regulamenta a matéria no âmbito internacional, e que foi recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico. Confira-se: [...]



    Ainda que o tratamento do animal seja apenas paliativo, já que a referida doença não tem cura, a maneira mais eficiente para o controle da zoonose, que é endêmica no Brasil, é a destruição dos criadouros dos vetores da leishmaniose, tais como o “mosquito-palha” e outros insetos denominados flebotomíneos, mediante o saneamento das cidades, no caso, do Município de Campo Grande. 



    A preocupação da parte ré no que tange à transmissão da doença ao ser humano, por meio da picada do mosquito contaminado, não torna a eutanásia desses animais menos brutal ou aceitável do ponto de vista ético e ambiental, pois, não importa a quantidade de cães e gatos abatidos, a leishmaniose continua a se manifestar com frequência em animais e seres humanos, a demonstrar que o seu controle deve se dar pelo Poder Público, repita-se, nos criadouros dos mosquitos transmissores, até mesmo porque cães e gatos não são os únicos que podem se tornar repositórios do protozoário Leishmania chagasi. [...]



    A perita do juízo, médica veterinária Vilma dos Santos Fahed, afirmou em audiência que os exames realizados pelo Município são de mera sensibilização (baseiam-se em resultados orgânicos possivelmente deixados pela contaminação), os exames alternativos são exames de especificidade (checam a existência real do parasita) e são bem mais caros do que aqueles disponibilizados pelo ente Municipal. Alegou que os exames de sensibilidade possibilitam uma confiabilidade de 70 a 80%, pois, da sua experiência profissional, e também da literatura científica, constatam-se casos que foram positivados para a leishmaniose em tais exames e depois verificou-se que se tratava de outras doenças. Aduz, ainda, que, “com base nos exames realizados pelo Município, há risco de se praticar a eutanásia em animais sadios”, “existem e que tratamentos para a leishmaniose, no caso de animais infectados, porém, não existe cura”. Em resposta às perguntas da Procuradoria do Município, esclareceu que “o tratamento da leishmaniose é feito a partir de produtos de uso exclusivamente veterinários”, “esses e que produtos apenas diminuem os sintomas da doença e reduzem a infectibilidade”, “a contaminação sendo que humana por leishmaniose também pode se dar por outros animais carnívoros, que não o cão, tais como quati, tamanduá, etc” (ID 67386753 - Pág. 56-58). [...]



    Por seu turno, o Parecer Técnico nº 22/2009 do Ministério da Saúde, solicitado pela parte ré, confirma que não há nenhum diagnóstico laboratorial com sensibilidade e especificidade de 100%, mas que atualmente o serviço público utiliza o que há de melhor no mercado, pois, além do controle de qualidade interno realizado pelo laboratório produtor, todos os lotes antes de serem entregues ao Ministério da Saúde são encaminhados ao Laboratório de Referência Nacional para um segundo controle de qualidade, podendo o RIFI (Reação de Imunofluorescência Indireta) chegar a uma sensibilidade média acima de 93% e a especificidade acima de 97%, enquanto a sensibilidade do ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) está acima de 95% e a especificidade acima de 99%. Aduz que as ações de controle não têm sido capazes de impedir a expansão da leishmaniose, principalmente por tratar-se de uma doença de transmissão vetorial, e que os animais, uma vez infectados, permanecerão portadores do protozoário para o resto da vida (ID 67386755 - Pág. 16-27). [...]



    No que tange ao pedido da autora relativo à adoção pelo Município das medidas preconizadas no artigo 29, § 4º, da Lei Estadual nº 2.990/2005, entendo que lhe falta interesse de agir, pois a norma continua em vigor e é de observância obrigatória no Estado de Mato Grosso do Sul. In verbis: [...]



    Por fim, o pedido relativo à proibição do sacrifício de animais sadios como medida de controle da população de cães e gatos está contido nos demais, pois ficou demonstrado nos autos que o o CCZ/CG já tem obtido o diagnóstico dos animais doentes mediante a realização de exames sorológicos combinados.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência de MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de ação civil pública ajuizada originariamente na Justiça Estadual pela Sociedade de Proteção e Bem-Estar Animal – Abrigo dos Bichos em face do Município de Campo Grande e da Secretaria de Saúde Pública do Município de Campo Grande, objetivando que i) os laudos definitivos de leishmaniose visceral canina, indicando animais positivos, somente sejam emitidos após realização de exames sorológicos combinados; ii) em caso de dúvida, seja garantido ao proprietário do animal o direito à contraprova dos exames, custeados pelo Poder Público; iii) o Município adote procedimento formal acerca das medidas executadas para o controle da leishmaniose canina, mediante termo de consentimento para adentrar residências, coletar sangue de animais domésticos e realizar a eutanásia em animais portadores de doença grave, bem como termo de cientificação de animais sorologicamente positivos, e apresentação de ficha individualizada e identificada por foto digital, acompanhada de laudo expedido por médico veterinário, de todo animal sacrificado no CCZ/CG; iv) seja proibido o sacrifício de animais sadios como medida de controle da população de cães e gatos e seja adotado pelo Município as medidas preconizadas no artigo 29, § 4º, da Lei Estadual nº 2.990/2005. 



    De início, destaque-se que a ação de improbidade administrativa, a ação civil pública e a ação popular compõem o microssistema de tutela dos direitos difusos e coletivos.



    Desse modo, aplica-se à sentença de improcedência prolatada com fundamento na Lei nº 7.347/1985 o disposto no artigo 19 da Lei 4.717/65 (Lei de Ação Popular), por analogia. Prevê o artigo 19 da Lei 4.717/65 que: [...]



    A Sociedade autora busca com a presente ação compelir o Poder Executivo Municipal a adotar normais mais éticas e rígidas de poder de polícia administrativa no que tange à vistoria das residências, à recepção de animais doentes pelo Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande/MS – CCZ/CG e à realização de eutanásia em cães e gatos.



    Segundo a inicial e a apelação, os animais têm sido submetidos à eutanásia sem um diagnóstico seguro da doença, o que permite, muitas vezes, o sacrifício de cães e gatos sadios, em total afronta aos princípios constitucionais elencados no art. 225, § 1º, VII. [...]



    A propósito, a Portaria Interministerial MAPA nº 1.426/2008, que proíbe o tratamento de leishmaniose visceral canina com produtos de uso humano ou não registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, foi declarada ilegal por afrontar a legislação protetiva do meio ambiente, especialmente a Lei n.º 9.605/98, que tipifica, dentre os crimes ambientais, aqueles que são cometidos contra a fauna, e também a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada em assembleia da Unesco, em Bruxelas, no dia 27 de janeiro de 1978, que regulamenta a matéria no âmbito internacional, e que foi recepcionada pelo nosso ordenamento jurídico. Confira-se: [...]



    Ainda que o tratamento do animal seja apenas paliativo, já que a referida doença não tem cura, a maneira mais eficiente para o controle da zoonose, que é endêmica no Brasil, é a destruição dos criadouros dos vetores da leishmaniose, tais como o “mosquito-palha” e outros insetos denominados flebotomíneos, mediante o saneamento das cidades, no caso, do Município de Campo Grande. 



    A preocupação da parte ré no que tange à transmissão da doença ao ser humano, por meio da picada do mosquito contaminado, não torna a eutanásia desses animais menos brutal ou aceitável do ponto de vista ético e ambiental, pois, não importa a quantidade de cães e gatos abatidos, a leishmaniose continua a se manifestar com frequência em animais e seres humanos, a demonstrar que o seu controle deve se dar pelo Poder Público, repita-se, nos criadouros dos mosquitos transmissores, até mesmo porque cães e gatos não são os únicos que podem se tornar repositórios do protozoário Leishmania chagasi. [...]



    A perita do juízo, médica veterinária Vilma dos Santos Fahed, afirmou em audiência que os exames realizados pelo Município são de mera sensibilização (baseiam-se em resultados orgânicos possivelmente deixados pela contaminação), os exames alternativos são exames de especificidade (checam a existência real do parasita) e são bem mais caros do que aqueles disponibilizados pelo ente Municipal. Alegou que os exames de sensibilidade possibilitam uma confiabilidade de 70 a 80%, pois, da sua experiência profissional, e também da literatura científica, constatam-se casos que foram positivados para a leishmaniose em tais exames e depois verificou-se que se tratava de outras doenças. Aduz, ainda, que, “com base nos exames realizados pelo Município, há risco de se praticar a eutanásia em animais sadios”, “existem e que tratamentos para a leishmaniose, no caso de animais infectados, porém, não existe cura”. Em resposta às perguntas da Procuradoria do Município, esclareceu que “o tratamento da leishmaniose é feito a partir de produtos de uso exclusivamente veterinários”, “esses e que produtos apenas diminuem os sintomas da doença e reduzem a infectibilidade”, “a contaminação sendo que humana por leishmaniose também pode se dar por outros animais carnívoros, que não o cão, tais como quati, tamanduá, etc” (ID 67386753 - Pág. 56-58). [...]



    Por seu turno, o Parecer Técnico nº 22/2009 do Ministério da Saúde, solicitado pela parte ré, confirma que não há nenhum diagnóstico laboratorial com sensibilidade e especificidade de 100%, mas que atualmente o serviço público utiliza o que há de melhor no mercado, pois, além do controle de qualidade interno realizado pelo laboratório produtor, todos os lotes antes de serem entregues ao Ministério da Saúde são encaminhados ao Laboratório de Referência Nacional para um segundo controle de qualidade, podendo o RIFI (Reação de Imunofluorescência Indireta) chegar a uma sensibilidade média acima de 93% e a especificidade acima de 97%, enquanto a sensibilidade do ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) está acima de 95% e a especificidade acima de 99%. Aduz que as ações de controle não têm sido capazes de impedir a expansão da leishmaniose, principalmente por tratar-se de uma doença de transmissão vetorial, e que os animais, uma vez infectados, permanecerão portadores do protozoário para o resto da vida (ID 67386755 - Pág. 16-27). [...]



    No que tange ao pedido da autora relativo à adoção pelo Município das medidas preconizadas no artigo 29, § 4º, da Lei Estadual nº 2.990/2005, entendo que lhe falta interesse de agir, pois a norma continua em vigor e é de observância obrigatória no Estado de Mato Grosso do Sul. In verbis: [...]



    Por fim, o pedido relativo à proibição do sacrifício de animais sadios como medida de controle da população de cães e gatos está contido nos demais, pois ficou demonstrado nos autos que o o CCZ/CG já tem obtido o diagnóstico dos animais doentes mediante a realização de exames sorológicos combinados. 



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente